Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715464-85.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DE ANDRADE AGRAVADO: ANA MARQUES ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO MARQUES DE ANDRADE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada em face de ANA MARQUES ANDRADE: “Cite-se ANA MARQUES ANDRADE para que apresente as contas exigidas ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. As contas devem ser apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Prestadas as contas, o autor deve se manifestar em 15 dias, e eventual impugnação deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048 do CPC, em razão da idade do requerente. Consigne-se que as contas devem ser apresentadas a partir do momento que a requerente assumiu a função de inventariante, ou seja, a partir da assinatura do termo de compromisso (ID 121082470).” O Agravante sustenta que, nos termos dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, a prestação de contas deve abranger o período em que a Agravada exerceu a administração provisória, ou seja, desde a data do falecimento do autor da herança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer a necessidade de prestação de contas do período em que a Agravada esteve na administração provisória dos bens desde o falecimento do inventariado”. Preparo recolhido (IDs 35336352 e 35336353). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Muito embora em princípio não seja adequada a delimitação judicial do objeto das contas no momento em que é recebida a petição inicial, esse tipo de pronunciamento judicial não comporta agravo de instrumento. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator